Tribunal: TJDFT
Processo: 0754423-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754423-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME, VICTOR JOSE MELO ALEGRIA LOBO AGRAVADO: SEBASTIAO DA CUNHA PEREIRA SOBRINHO, PAULO ROBERTO HONORATO LOPES, LARISSY ALANY FERNANDES SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, negou o pedido de desbloqueio de valor penhorado. Na origem, a decisão de id 214996472, sobre a impugnação à penhora de que trata o art. 52, 1o, inciso IV, do CPC, bloqueou o valor de R$1.563,00 e manteve a penhora sobre o valor de R$ 4.737,64. A decisão é de 18 de outubro de 2024, publicada em 23 subsequente. No dia seguinte (24 de outubro) o agravante ingressou, no juízo agravado, com pedido de desbloqueio, o que foi indeferido por decisão de 25 de novembro. O pedido de desbloqueio, reconsideração ou outros que não sejam recursos não tem guarida no ordenamento processual, de modo que não tem o efeito de suspender o prazo recursal. Desse modo, o curso do prazo de que trata o art. 1003, § 5o, iniciado em 24/10, esgotou-se em novembro. Desse modo, o agravo de instrumento é intempestivo, de modo que não pode ser admitido. ISSO POSTO, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Oficie-se à origem. Após o curso do prazo legal, arquivem-se com baixa. Brasília/DF, 23 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator